Tribunal: TJBA
Processo: 0300905-21.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300905-21.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Alexsandro Climaco Araujo e outros (2)

Advogado(s)
:
SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
. PENAL E PROCESS
O
PENAL.
SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS ALEXSANDRO CLÍMACO, ANA CAROLINA E CLEBER POR TRÁFICO DE DROGAS, E O ÚLTIMO, TAMBÉM POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PENAS DEFINITIVAS DOS DOIS PRIMEIROS DOSADAS EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR UNITÁRIO. SANÇÕES TOTAIS DE CLEBER FIXADAS EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO) E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA
.
RECURSOS DEFENSIVOS.

I. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE NÃO SÓ RECONHECE A ADMISSIBILIDADE DA PEÇA EXORDIAL, COMO TAMBÉM DECLARA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA NELA VEICULADA, APÓS O REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DENÚNCIA OFERTADA À ESPÉCIE QUE, ADEMAIS, CONTÉM
ADEQUADA
DESCRIÇÃO D
A CONDUTA AMOLDADA AO TIPO DE
TRÁFICO DE DROGAS, NARR
ANDO, TEXTUALMENTE, A
POSSE E PREPARO DO ENTORPECENTE PELOS ORA APELANTES, E IMPUTANDO-LHES A CONDUTA TÍPICA DE “TRAZER CONSIGO” SUBSTÂNCIA PROSCRITA
PEÇA INCOATIVA AFINADA AO
ART. 41 DO CPP.
MÁCULA

INEXIST
ENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

I
I
.
PRETENSÕES
DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA E
FRAGILIDADE
DA PROVA,
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO
.
TESTEMUNHOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, OS QUAIS
RELATARAM
A DINÂMICA DO EPISÓDIO COM FIRMEZA E COERÊNCIA
. RÉUS SURPREENDIDOS NA POSSE DE 774,60G DE MACONHA, NA FORMA DE SEIS PORÇÕES, E 4,33G DE CRACK, DIVIDIDOS EM QUINZE PEDRAS, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL-ALUMÍNIO PARA ACONDICIONAMENTO DOS INSUMOS, SENDO VISUALIZADOS ENQUANTO PESAVAM E FRACIONAVAM A
S
DROGA
S
.

VALOR PROBA
NTE
DO
TESTEMUNHO
POLICIAL. PRECEDENTES.
DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE CONFIRMADA,
NA INSTRUÇÃO
, PELA RÉ ANA CAROLINA.
MERA POSSE PARA USO PESSOAL NÃO IDENTIFICADA, À LUZ DAS
DIRETRIZES DO
PRÓPRIO
ART. 28, § 2.º, DA LEI DE TÓXICOS.

POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA,
ADEMAIS,
ENTRE AS FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. COMPROVAÇÃO
BASTANTE
DA INCURSÃO DO
S

ACUSADOS
NO DELITO DE TRÁFICO DE
TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS.

I
II. APLICAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE DE REFORMA DE OFÍCIO, PARA FAZER INCIDIR A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DOS RÉUS ANA CAROLINA E ALEXSANDRO CLÍMACO. CONSEQUENTE REDUÇÃO DAS RESPECTIVAS
SANÇÕES PARA
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO,
RATIFICANDO-SE
O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, MANTIDO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
JÁ FIXADO
.

I
V
.
ANÁLISE
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO
QUANTO
AO
CRIME
DE
POSSE IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO, RECONHECIDO,
APENAS, EM DESFAVOR D
O RÉU CLEBER.
SANÇÃO
DEFINITIVA FIXADA EM
01
(
UM
) ANOS DE
DETENÇÃO
, SEM PEDIDO MINISTERIAL DE INCREMENTO. APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, INCISO V, DO CP).
DE
CURSO DE
LAPSO SUPERIOR AO REFERIDO ENTRE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
11.05
.2015) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (
22.08.2019
),
S
EM CAUSA
S
SUSPENSIV
A
S
OU INTERRUPTIVA
S
DA PRESCRIÇÃO
EM TAL
INTERVALO
. EFETIVA FULMINAÇÃO DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL

NO TOCANTE AO CRIME EM QUESTÃO.

APELAÇÃO
CONHECID
A

E
NÃO PROVIDA.
DE OFÍCIO, APLICA-SE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DOS RÉUS ANA CAROLINA E ALEXSANDRO CLÍMACO, COM A DECORRENTE REDUÇÃO DE SUAS SANÇÕES A 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, RATIFICADO A CIFRA UNITÁRIA MÍNIMO; E DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU CLEBER, À LUZ DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Vistos, relatados e discutidos
os presentes
autos do
s

Recurso
s
de Apelação

n
.º 0300905-21.2015.8.05.0250
,
oriundos
do
Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho
,
sede na qual figuram
como
Apelante
s
o
s

Réus

Alexsandro Clímaco Araújo
,
Ana Carolina Lins Santos
e
Cleber Santos França
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores
componentes
da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
d
os presentes Recursos de
Apelação e negar-lhe
s
provimento
,
e, de ofício, aplicar a atenuante da
menoridade relativa em favor dos Réus Alexsandro Clímaco e Ana Carolina, com o decorrente redimensionamento de suas
pen
as definitivas a 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ratificada a cifra unitária mínima;
bem como declarar
extinta a punibilidade do Réu Cleber
em relação
ao crime de posse irregular de arma de fogo, por força da prescrição da pretensão punitiva.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora